Tribunal: TJDFT
Processo: 0711359-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0711359-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE MATEUS MEIRELES DUTRA PACIENTE: WANDERSON FERREIRA DE ASSIS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO O paciente, denunciado pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, tentativa de homicídio qualificado, furto qualificado pelo concurso de pessoas e fraude processual, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 3.2.20 (IDs 24954321, 24953855, p. 28/31, e 24954311, p. 141/3). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Os depoimentos prestados na fase policial não demonstraram que o paciente disparou contra as vítimas. Ele estava no interior do veículo com seu irmão, que faleceu no local. Foram as vítimas que atiraram neles. Alega excesso de prazo na prisão cautelar, pois, preso desde 1o.2.20, até a presente data não foi designada data para audiência de instrução e julgamento. As condições pessoais do paciente - que é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito - permitem sejam fixadas medidas cautelares diversas da custódia cautelar. A legalidade da prisão preventiva foi examinada em 21.1.21 no HC 0701812-35.2021.8.07.0000, em que denegada a ordem. Decidiu a Turma: “O paciente, denunciado pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, tentativa de homicídio qualificado, furto qualificado pelo concurso de pessoas e fraude processual, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 3.2.20 (ID 22592145). Segundo a denúncia, o paciente, juntamente com outros cinco agentes, teria se dirigido ao assentamento dos ciganos, na DF 440, Sobradinho – DF, para desfazer compra e venda de veículo produto de crime. No local, iniciada discussão, o grupo do paciente passou a disparar contra as pessoas que estavam no local, matando uma e ferindo outras duas pessoas. Na fuga, o grupo furtou o veículo Fiat/Siena da vítima falecida, e para apagar todos os vestígios, posteriormente, ateou fogo no veículo (ID 22592151, p. 134/7). Os autores foram identificados porque três deles faleceram no local e dois deram entrada no hospital com ferimentos por bala, razão pela qual a polícia foi comunicada, prendendo-os em flagrante. O paciente foi um dos feridos que deram entrada no hospital – identificado por um dos policiais (ID 22592145, p. 110). E confirmou, no depoimento na delegacia, que esteve no local com seu irmão para “acertar” uma dívida, em companhia dos demais coautores (ID 22592146, p. 55). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, que são corroborados pela decisão que recebeu a denúncia (ID 22592151, p. 148). E também presente o periculum libertatis. A gravidade concreta do crime –diversos disparos de arma de fogo, em assentamento onde se encontravam muitas pessoas, inclusive crianças, cometido por seis agentes, por motivo torpe, que resultaram na morte de uma pessoa e lesões em outras duas, além da morte de três coautores, e, em seguida, furto de veículo de uma das vítimas para usar na fuga, no qual, depois, atearam fogo para apagar vestígios –-, demonstra a periculosidade, audácia e destemor do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019). Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). O paciente, embora tecnicamente primário, foi beneficiado com suspensão condicional do processo -- ação penal referente a crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da L. 10.826/03) -- e tem passagens pela vara da infância e juventude -- atos análogos a porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da L. 10.826/03) e lesão corporal (art. 129, caput, do CP) --, o que, pela sua idade (22 anos), indica que se encontra em nítida escalada criminosa, além de demonstrar descaso com as oportunidades que lhe são concedidas (ID 22592151, p. 76; ID 22592151, p. 69/70). Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes –- o paciente, embora beneficiado com suspensão condicional do processo, não se manteve longe de atividades ilícitas. Saber se os fatos se passaram de forma diferente do narrado na denúncia é questão que, demandando o exame aprofundado de provas, foge dos limites da via estreita do habeas corpus. Sobre o tema, julgado do Tribunal: “(...) II - A estreita via do habeas corpus tem por objetivo fazer cessar ilegalidade aferível de plano e, por isso, não permite o exame aprofundado das provas produzidas no bojo da ação penal de origem, as quais devem ser valoradas em sede de cognição exauriente.(...)” (Acórdão 1204267, 07149417820198070000, Relatora: Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). E pelo simples exame dos depoimentos prestados no auto de prisão em flagrante, percebe-se que há declarações em desfavor do paciente. Não se exige para a prisão preventiva prova cabal de autoria, como afirma o impetrante, mas tão somente indícios suficientes de participação no crime. Ainda que se considere não tenha sido quem disparou arma de fogo contra as vítimas, o paciente admitiu que estava no local dos fatos – na companhia dos coautores -, onde foi para “acertar” uma dívida. O fato de o paciente ser primário, ter residência fixa e ocupação lícita, não é suficiente para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Consoante informações prestadas, a prisão preventiva foi mantida pelo juiz de origem, em 18.1.2021, cumprindo-se o disposto no art. 316, § único, do CPP (ID 22627305, p. 2; e ID 81280239 - consulta aos autos 0708051-71.2020.8.07.0006). Não há constrangimento ilegal. Presentes estão os requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Denego a ordem.” A juíza de origem, em 9.4.21, reviu a necessidade da manutenção da prisão, conforme dispõe o § único do art. 316 do CPP, com a redação da L. 13.964/19 (ID 24953854). Não há fundamento jurídico novo que justifique apreciar novamente a questão, além do alegado excesso de prazo. O habeas corpus, nessa parte, mera repetição do HC 0701812-35.2021, não é admissível. Deve ser admitido o habeas corpus apenas com relação ao alegado excesso de prazo. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Embora os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não sejam absolutos, devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso, a fim de se evitar o constrangimento ilegal. Decidiu o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). As audiências, em decorrência da pandemia que assola o mundo, podem ser realizadas por videoconferência. Têm previsão legal (CPP, art. 185, § 2o, Recomendação n. 62/20, do CNJ, e Portarias Conjuntas ns. 50 e 52/2020 do Tribunal) e, observado o disposto na legislação processual, não ofendem os princípios da ampla defesa e devido processo legal. Todavia, a defesa do paciente manifestou não ter interesse na realização da audiência por videoconferência, pela plataforma disponibilizada pelo CNJ (Cisco Webex), o que levou ao desmembramento do processo em relação a ele (IDs 24954314, p. 135 e 140, 24954314, p. 148 e 24954317, p. 60) e ao excesso de prazo. Editado o Decreto Distrital n. 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, que retomou as medidas de prevenção e contenção dos riscos em razão da pandemia da Covid-19, o Tribunal suspendeu o atendimento e as audiências e sessões presenciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a partir do dia 28 de fevereiro de 2021 (Portaria Conjunta n. 14 de 27 de fevereiro de 2021). E a Instrução GC n. 3, de 10.3.21, do TJDFT, que dispõe sobre os procedimentos de agendamento de requisições de presos custodiados no sistema prisional do DF para audiências por videoconferências e define dias e horários para a realização destas nos meses de abril e maio de 2021, prevê a disponibilidade de apenas 11 (onze) salas de videoconferência para todas as varas de competência criminal do DF, o que vem retardando a realização destas. De qualquer forma, em consulta ao andamento processual pelo site do Tribunal, verificou-se que a audiência de instrução e julgamento está marcada para o próximo dia 10.5.21 (ID 89374128 dos autos n. 0708051-71.2020.8.07.0006), o que, por ora, afasta a alegação de constrangimento ilegal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2021 Desembargador JAIR SOARES